Tribunal: TJDFT
Processo: 0794497-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENUNCIADO No 27 TUJ. ATIVIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da servidora à percepção da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em comento reclama a incidência da Lei Distrital no 318/1992 e da Portaria no 2.436, de 21 de Setembro de 2017, do Ministério da Saúde, que dispõe: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária".
4. A autora/recorrente é servidora ocupante do cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do DF e está lotada na Policlínica de Sobradinho - Superintendência da Região de Saúde Norte, Hospital Regional de Sobradinho (ID 74484092).
5. Conforme se extrai do sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do DF (https://www.saude.df.gov.br/carta-de-servicos-policlinicas), as Policlínicas são destinadas ao atendimento ambulatorial especializado e atuam como suporte às Unidades Básicas de Saúde (UBS), em casos que não são de urgência e emergência.
6. Segundo a destinação das Policlínicas especificada, conclui-se que a unidade de lotação da servidora apresenta características híbridas de unidade mista de saúde, sendo que, para fins de percepção da gratificação, mais importante que o local de lotação é o exercício da atividade de atenção básica e esta deve ser exercida de forma contínua e preponderante. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1822618, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1743096, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 14/08/2023.
7. Contudo, as provas não são suficientes para identificar com precisão as atividades desempenhadas pela servidora. O relatório de produtividade exibido menciona genericamente tipos de serviço como "passagem", "agendamento", "fila de espera", "notas de enfermagem" e "pedido de consultas" (ID 74484093), sem detalhar o conteúdo ou a natureza de cada atividade, de forma que não é possível concluir que as tarefas se enquadram como atividades básicas de saúde.
8. Destarte, a demonstração de atendimento direto e integral de atividades de atenção básica de saúde é ônus de prova que compete à autora (artigo 373, I, do CPC), o qual não foi atendido, razão pela qual a sentença não merece reparos. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1885963, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 74484112). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I e § 1o; Turma Nacional de Uniformização do TJDFT, Enunciado no 27; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822618, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1743096, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 14/08/2023; TJDFT, Acórdão no 1885963, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1931052, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.